Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-63.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000326-63.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA - CPF: 062.796.171-14 (APELANTE), ADAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 703.634.091-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREDERICO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 025.965.261-07 (VÍTIMA), EDILSON VALDOMIRO DA SILVA - CPF: 053.233.491-40 (VÍTIMA), LUIZ DE ALMEIDA (VÍTIMA), LUCIANO LIMA DE ALMEIDA (VÍTIMA), VANILDO SANTANA (ASSISTENTE), VALDELIA FERREIRA LOPES SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – CORROBORADO POR OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – LEGALIDADE COMPROVADA – 2. ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO COESA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA – HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, uma vez que, antes do procedimento, a vítima informou características peculiares dos indivíduos e, bem como, ratificou em juízo o reconhecimento realizado, o que ocorreu diante do contraditório e da ampla defesa, estando em conformidade com o estabelecido no art. 226 do CPP.

2. Impossível a absolvição diante das provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que descreveu a conduta delituosa da qual foi submetida, realizando o reconhecimento dos apelantes como autores do crime. Essas informações são corroboradas pelos demais elementos produzidos nos autos, indicando a responsabilidade penal, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da condenação. Necessário destacar que as declarações da vítima recebem especial relevo nos crimes patrimoniais, os quais são praticados à clandestinidade.

3. O momento de se aferir a capacidade financeira do condenado para pagar a pena pecuniária visando-se a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Adão Vieira da Silva e Bruno Ribeiro,
contra r. sentença anexada em ID. 199163316, a qual os condenou pela prática do crime tipificado no
art.
157, §2o, II e §2o-A, I c.c 29 e 70 do Código Penal
, aplicando a ambos a pena de
8 anos e 9 meses
de
reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
38 dias-multa.

Por meio das razões recursais anexadas sob o ID 199163337, a i. Defensoria Pública apresentou
preliminar
de
nulidade do reconhecimento fotográfico
, ante a inobservância das
formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal
. No
mérito
, requer a
absolvição
dos apelantes, ante a
ausência de provas
, ou,
alternativamente,
que seja afastada a condenação em
custas processuais
ou sua
suspensão pelo prazo de 5 anos
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 199163339, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 206736194,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTOS NO ART. 157, §2o, II E § 2o-A, I C/C ART. 70, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. - RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO - RECONHECIMENTO INFORMAL – MEIO DE PROVA PARA A CONVICÇÃO DO JULGADOR - AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO – 2) MÉRITO – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA DOS FATOS IMPUTADOS – NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM, E SEGURAMENTE APONTARAM A AUTORIA DELITIVA – - 2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INACOLHIMENTO. POR SE TRATAR DE CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO (ARTIGO 804 DO CPP), EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA DOS APELANTES DEVERÁ SER INVOCADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

Remeta-se ao douto Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024